Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005854-05.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.628.418/0001-50 (EMBARGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ASSISTENTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (EMBARGANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (EMBARGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL - AFASTADA - OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES AO JULGAMENTO - PROVA DISCIPIENDA - PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - PERMANÊNCIA

INDEVIDA –MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - COMPENSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE - RECURSO PARICALMENTE PROVIDO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1005854-05.2019.8.11.0003.

EMBARGANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

EMBARGADOS:

W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA – ME E OUTROS .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.

em face de Acórdão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Embargante para afastar a aplicação da multa fixada nos Embargos de Declaração, bem como reduzir os Honorários Advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na Reconvenção.

Em suas razões, a Embargante sustenta
“o acórdão proferido não sopesa (A) a questão relativa ao distinguishing entre o r. caso concreto e o acórdão proferido pelo STJ frente ao Agravo interno no Agravo em Recurso Especial n.o 1603239/SP (2019/0310105-8), a respeito do cerceamento de defesa. Da mesma forma (B) o acórdão não aprecia a tese de ônus da prova da parte Embargada sobre a realização vistoria prévia ou inicial do imóvel locado, havendo necessidade de distinguishing entre o r. caso concreto e o acórdão proferido pelo TJMG – Apelação Cível n.o 10000200376580001”.

Pontua que fora impedida de retirar seus bens móveis do imóvel locado, bem como
“somente há capacidade de liquidação e fixação de obrigação de reparo no imóvel locado QUANDO HOUVER LAUDO INICIAL E LAUDO FINAL.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas por W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de contradição no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porquanto não se manifestou quanto ao impedimento de retirada se seus bens do imóvel locado, bem como a ausência de Laudo Final para apuração dos Danos, tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FERTILIZANTES HERINGER S.A:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, onde a Apelante requer seja reconhecida PRELIMINARMENTE:

“Da multa interposta em razão da apresentação de embargos de declaração pela apelante – inexistência de intuito protelatório – questionamento de pontos omissos e prequestionamento da sentença – violação à súmula 98 do superior tribunal de justiça”;

“Do cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório – ausência de intimação das partes sobre a apresentação dos esclarecimentos periciais e para a oferta de memorais finais – nulidade da sentença prolatada”;

“Da necessidade de produção de provas pleiteadas em momento processual oportuno – condenação ao pagamento de aluguéis com base no ônus da prova – violação ao princípio do contraditório”

PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO À INTIMAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS PERICIAIS E PRODUÇÃO DE PROVAS

Conforme se extrai dos autos, a parte fora DEVIDAMENTE INTIMADA para se manifestar quanto aos esclarecimentos do Laudo Pericial, conforme ID n. 175892812 “INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO LEGAL.”, tendo a mesma, inclusive, apresentado impugnação ao laudo, assim, descabida a insurgência.

Rejeito a preliminar.

CERCEMAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PROVA ORAL

Pois bem Sobre a necessidade de Prova Oral visando a comprovação do impedimento à retirada de seus equipamentos do imóvel até então locado, este mostra-se despiciendo.

Denota-se, que a demanda tal como está constituída não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram nos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda.

Não há fato relevante, a ser produzido em audiência de instrução, uma vez que demonstradas documentalmente as razões que levaram o MM. Juíz de Primeiro Grau chegar à conclusão do caso em tela.

Dessa forma, não são satisfatórias as alegações pela qual pretende a Apelante, seja realizada a oitiva de testemunha a comprovar que fora impedida de retirar seus equipamentos do local locado, que apenas evidencia a postergação da solução do caso concreto.

Sobre o caso em tela, o STJ tem-se decidido, in verbis: “O indeferimento de provas desvaliosas para o desate da causa não constitui cerceamento de defesa.” (REsp. n.o 13.751-MG, rel. Min. Dias Trindade, 4a Turma, STJ, DJU de 25.11.1991).”

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. PRELIMINAR REJEITADA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. Ao juiz é permitido o julgamento antecipado da lide quando a prova testemunhal se mostrar de todo desnecessária, havendo suficientes elementos para se decidir. Apelo desprovido.” (AC 70009077520/TJRS).

“Não há nulidade no julgamento antecipado da lide se a causa já se encontra madura para a apreciação do seu mérito.” (RT, 4/396).

Ainda sobre o julgamento antecipado da lide, o Ilustre Doutrinador Theotônio Negrão, preleciona: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade assim proceder.” (STJ, 4a Turma, RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU, 17.09.90, pág. 9.153, 2a col., em., THEOTONIO NEGRÃO, “CPC”, Ed. Saraiva, 26a ed., nota n.o 1 ao art. 330, pág. 295).

Registra-se que fora produzida nos autos prova técnica para elucidação dos fatos, dos quais a Recorrente participou de forma efetiva.

Com essas considerações, correto o posicionamento do Juízo a quo, uma vez que, examinando os elementos trazidos aos autos, concluiu pela desnecessidade de prova oral, fazendo correta a aplicação do disposto no art. 130 cumulado com o artigo 330, inciso I do CPC.

Rejeito a preliminar.

Outrossim, embora tenha sido trazida como preliminar, a multa em Embargos de Declaração será analisada com o mérito deste

Recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, sustenta a Apelante a necessidade de que seja afastada a condenação quanto ao pagamento de aluguéis referente aos meses de abril de 2019 a julho de 2020, tendo em vista a ausência de fruição do bem pela Recorrente, posto que o atraso na desmobilização de equipamentos fora causado pela Apelada.

Sustenta que não há Laudo de Vistoria de Entrega e Saída a justificar a necessidade de reforma do imóvel, bem como deve ser realizada, caso mantida a condenação na compensação das benfeitorias realizadas.

Pois bem. Pelo que infere dos autos, embora a Apelante tenha sido notificada a encerrar suas atividades e realizar a retirada do imóvel locado de seu maquinário em março de 2019, esta somente ocorreu em julho de 2020, não obstante ter sido deferida liminar no RAI n. 1011937-46.2019.8.11.0000, em 20/08/2019 autorizando a saída dos mesmos, a saber:

“Dessa forma, presentes os requisitos ensejadores do art. 995 do CPC, DEFIRO parcialmente o efeito ativo postulado, a fim de deferir que a Agravante retire os seus bens

do imóvel da Agravada.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora”

Registra-se que embora a Apelante alegue que esteve em negociação com a Agravada para que esta ficasse com o maquinário, também consta do referido Agravo de Instrumento a alegação que tais bens não poderiam ser alienados porquanto a mesma encontrava-se em recuperação Judicial, ou seja, se a venda NÃO PODERIA ocorrer, sua negociação também não, e não pode ser motivo de justificativa para permanência no imóvel.

Pari passu, embora também alegue a Apelante que não há Laudo de Vistoria de entrada e saída do imóvel, fora realizada perícia, da qual a Recorrente teve plena ciência e manifestação.

O parecer técnico é claro em dispor da necessidade de reparos, a saber:

“Do laudo técnico emitido pelo sr. Perito nomeado por esta Magistrada, colhe-se: (id. 89255338)

“(...)

4.1- GALPÕES 01 e 03

Instalações: no local existe instalação elétrica somente, que está toda danificada, por falta de manutenção, sendo necessária sua troca por completo (componentes e fiação danificados, com risco de curto-circuito).

Muro de divisa lateral: parte do muro que divide a área do armazém 3 desmoronou, necessitando ser reconstruído. Um muro de contenção lá existente, no formato de arrimo, está com desnível, que ocorreu por recalque na sua fundação (afundamento), necessitando de manutenção estrutural.

Observações: por ser local destinado ao produto final acabado e ensacado, este galpão é o que apresenta melhor condições de conservação e uso, quando comparado aos demais. Produtos agroquímicos estão dentro de suas embalagens, o que mesmo sendo corrosivos não gera muito contato direto com as estruturas e instalações do galpão.

4.2- GALPÕES 02 e 04

Estrutura: mista, feita por pilares de concreto armado e metálicos. Em muitos dos pilares de concreto armado existe chapa de aço protetora, que cobre toda sua superfície exposta, que tem por função os proteger de impactos, essas chapas necessitam de manutenção, pois estão oxidadas e em alguns que estão sem ou não possuem a chapa os pilares de concreto precisam de manutenção (recobrir armadura, recomposição da sua forma e recapeamento). Muitos dos pilares em concreto armado estão com suas armaduras expostas, necessitando de reparos de grande monte, com recomposição estrutural. Os pilares metálicos necessitam de reparos quanto à sua conservação, por apresentarem oxidação em suas superfícies e pontos isolados de ferrugem (corrosão).

Instalações: no local existe instalação elétrica somente, que está toda danificada, por falta de manutenção, sendo necessária sua troca por completo (componentes e fiação danificados, com risco de curto-circuito).

Portão de acesso: portão metálico, de acesso ao interior do galpão, está amassado, com trilhos guias soltos e pedaços faltantes, o que prejudica seu funcionamento, necessitando de reparo de grande montante em toda sua estrutura/componentes. Também foi constatado pontos avançados de corrosão no portão.

Observações: por ser local destinado à matéria prima, que ficava em contato direto com as estruturas do galpão, produtos estes corrosivos, este galpão apresenta condições piores de conservação e uso, quando comparado aos demais, necessitando de reparos de maior grandeza e brevidade na sua execução.

(...)

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO

Com base na perícia realizada, conclui-se que os 04 galpões objeto da perícia estão em mau estado de uso e conservação, necessitando de manutenções corretivas de grande monta, em todas suas partes e estruturas (cobertura, fechamento lateral, parede, muro, portão, piso, instalação elétrica, estruturas e muro), não apresentando condições de serem sublocados para empresa de mesmo segmento operacional da que lá o utilizava.” grifei

Ao arremate, em resposta aos quesitos suplementares apresentados pelas partes, o expert é categórico em asseverar que: (id. 96490992)

“(...)

Solicita o Procurador do Autor informações de qual o tempo estimado para o agravamento dos danos, bem como se pode informar em quanto tempo a estrutura estará comprometida completamente a ponto de não ser mais possível os reparos.

Não existe metodologia técnica para determinação destes tempos/períodos. Este Perito descreve no laudo que devem ser realizados com brevidade, visto que oxidação/corrosão são patologias evolutivas constantes. Por já estarem presentes nas estruturas lá descritas, o quanto antes forem realizados estes reparos menores os prejuízos/danos causados nas estruturas. Quanto mais tempo se leva para tratar corrosão por oxidação maior o dano por ela gerado.

Sobre quanto tempo os barracões poderão ser condenados totalmente a Resposta é a mesma das estruturas, não existindo metodologia científica tampouco normatização para essa determinação. Não é possível determinar tempo de corrosão de um elemento. Somente é possível afirmar que quanto mais tempo se leva para tratamento/reparo maior o custo, visto que corrosão é gradativa.

Questiona o Procurador do Autor o custo estimado de manutenção de 250 R$/m2.

Este Perito estimou este valor com base na sua experiência em construção civil em galpões com características, portes e estruturas similares. Para determinação de um valor médio preciso, que retrate com maior precisão a realidade, as partes deveriam ter levantado, e apresentado, previamente orçamentos (3 seria um bom número) para manutenção dos galpões, visto que são atividades específicas e não comuns na região, o que não foi feito...”

Consignar-se que o Assistente Técnico da parte autora/sublocatária limita-se, a todo o momento, de sustentar que “...necessita de melhor elucidação dos locais, quantitativos para tal necessidade...”

Referente a possibilidade de compensação, como posto na decisão apelada, a Recorrente tinha ciência prévia, até pelo tempo que o contrato durou, que não há clausula assegurando direito às benfeitorias:

“O contrato firmado entre as partes estabelece que:

"CLÁUSULA PRIMEIRA – A sublocação se rege pela Lei 8.245/91 e será destinada a finalidade não residencial.

Parágrafo Primeiro: Fica expressamente conveniado que as áreas sublocadas serão utilizadas pela SUBLOCATÁRIA exclusivamente para a realização de suas atividades de mistura e comercialização de fertilizantes.

(...)

CLÁUSULA QUINTA: A SUBLOCADORA autoriza a SUBLOCATÁRIA a fazer nos imóveis, por sua conta e risco, reformas ou adaptações para melhor utilização do mesmo, bem como instalar equipamentos que serão utilizados na operação industrial da SUBLOCATÁRIA, ficando a cargo da SUNLOCATÁRIA toda a manutenção para a conservação do imóvel.

Parágrafo Único: na hipótese da SUBLOCATÁRIA vir a fazer aas melhorias referidas nesta Cláusula, estas não ficará incorporadas no imóvel, e serão retiradas ao término da vigência do presente instrumento juntamente com os eventuais equipamentos que forem instalados, sendo que o imóvel deverá ser devolvido nas mesmas condições de quando se deu o início da sublocação.

Ora, a avença foi firmada em 29/03/2007 com vencimento prorrogado para o dia 31/03/2019, conforme o 5o Termo Aditivo no id. 20481617, o qual ainda previa a realização de obras pela autora/sublocatária, vejamos:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS

2.1. Acordam ainda as partes que a SUBLOCATÁRIA deverá efetuar as obras abaixo no imóvel, objeto da presente sublocação, sem direito de retenção:

A)

Reforma e ampliação do escritório.

B)

Reforma do alambrado no entorno do imóvel.”

In casu, a sublocação perdurou doze longos anos, com a utilização/manuseio de produtos químicos altamente corrosivos, sendo certo que não há cláusula contratual assegurando o direito de retenção e/ou ressarcimento pelas benfeitorias realizadas pela sublocatária.

Em verdade, há cláusula contratual prevendo a restituição dos imóveis no mesmo estado em que se encontravam quando a realização da avença.”

Consoante relatado, a Recorrente também se insurge em face da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que aplicou multa em Embargos de Declaração na monta de 2,0% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos teriam caráter manifestamente protelatório.

Da detida análise dos autos percebe-se sem sombras de dúvida que a questão suscitada é matéria de direito que não enseja o reconhecimento de má-fé por parte da Apelante. Isso porque, os apontamentos realizados na peça recursal apresentam os requisitos legais para a oposição dos aclaratórios.

Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser Recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de embargos de declaração, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o Recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu Recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ, “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do Recurso, deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé, e consequentemente afastar tal condenação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DANO MORAL – 1o APELO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MANTIDA – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – 2o APELO – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2o DO ART. 1.026 DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – PARÂMETRO IMPOSTO PELO ART. 85, §2o DO CPC – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Nos termos do Art. 85, §2o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” (N.U 1023419-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025